Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-13.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM DO POVO - Remoção das construções ali existentes - Possibilidade – Inexistência de posse, mas, sim, mera detenção – Impossibilidade de indenização pelas benfeitorias, uma vez que, por se tratar de bem público, a boa-fé é irrelevante – Pretensão de concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da Medida Provisória no 2.220/01 – Não

Ementa:
BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM DO POVO - Remoção das construções ali existentes - Possibilidade – Inexistência de posse, mas, sim, mera detenção – Impossibilidade de indenização pelas benfeitorias, uma vez que, por se tratar de bem público, a boa-fé é irrelevante – Pretensão de concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da Medida Provisória no 2.220/01 – Não cabimento – Ausência de comprovação dos requisitos – Ademais, o lote não pode ter sua destinação original alterada - Sentença de procedência mantida.
Apelos não providos.